Tribunal: TJPA
Processo: 0003187-78.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003187-78.2017.8.14.0026

APELANTE: LAUDIMIRO FELIX DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

PROCURADOR: SAVANA ALMEIDA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 73, V, ALÍNEA “A” DA LEI Nº 9.504/97. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO FISCAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS E DEMAIS PARCELAS DE ÍNDOLE CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0003187-78.2017.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LAUDIMIRO FELIX DA SILVA

ADVOGADA: JESSICA OLIVEIRA VAZ (OAB/PA 21.773)

ADVOGADO: FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB/PA 19.219)

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: SAVANA VIEIRA VEIGA (OAB/PA 16.867-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o Município de Jacundá ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas, em dobro referente ao ano de 2013, acrescidas de 1/3 constitucional, e férias e 13º salário, proporcionais,

relativos a janeiro a outubro/2016.

Em brevíssima síntese, alegou ter havido exoneração em período vedado pelo art. 73 da Lei nº 9.504/97 (eleições).

Quanto às férias e ao 13º salários de todo o período aduziu que a rejeição do pedido pela sentença restou embasada na fichas financeiras que seriam meros papéis sem valor probatório.

Sustentou lhe ser devido o FGTS, a multa de 40%, e o aviso prévio a despeito do vínculo comissionado mantido anteriormente.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando integralmente procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo ente municipal requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Sem razão o recorrente. Explico:

A parte autora na sua petição inicial informou ter exercido cargo em comissão de Assessor Nível I, sendo tal alegação conformada pelo Decreto nº 156/2009 (ID 9691499 – Pág. 20).

É cediço que o cargo em provimento comissionado constitui exceção constitucional (art. 37, II da CF/88), podendo os ocupantes serem livremente nomeados e exonerados, não podendo ser confundido com a hipótese de contratação temporária (art. 37, IX da CF/88).

Não prospera a alegação de exoneração em período vedado pela Lei das Eleições, porquanto na alínea
“a”

do inciso V, do art. 73 há expressa ressalva quanto a possibilidade de exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão.

Não cabe falar em ausência de valor probatório das fichas financeiras, porquanto tais documentos revelam o lançamento da remuneração ao servidor beneficiário.

As fichas financeiras são documentos contábeis e, portanto, possuem valor probatório. Dessa forma, incumbe ao autor ou autora da ação demonstrar a alegada imprestabilidade do referido documento ou eventual discrepância das informações ali consignadas quando confrontadas com os demais instrumentos probatórios constantes dos autos.

No caso presente, a parte autora-apelante não infirmou especificamente os valores lançados nas fichas financeiras apresentada pelo ente público, tampouco apontou inexatidão das rubricas nela consignadas, mas simplesmente alegou a não comprovação do pagamento, o que foi corretamente rejeitado pela sentença.

Por fim, não cabe falar em direito ao FGTS e/ou demais parcelas de índole celetista considerando o vínculo comissionado de outrora.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023